Tribunal: TJBA
Processo: 8005605-49.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005605-49.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: DIEGO GARCIA HAYE

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GARCIA HAYE, DIEGO ANTONIO PARADA HAYE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADOS. PREFACIAL REJEITADA. CONTRATO COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. REAJUSTE ANUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES ANUAIS APLICADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E AUMENTO DA SINISTRALIDADE, QUE AUTORIZAM A COBRANÇA NOS PERCENTUAIS DEBATIDOS. RECÁLCULO DAS MENSALIDADES PELO ÍNDICE DETERMINADO PELA FIPE-SAÚDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
80005605-49.2023.8.05.0103
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.